Tribunal: TJSP
Processo: 1001892-33.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Inclusão fraudulenta do nome do Autor no quadro societário de empresa – Pretensão de condenar a JUCESP e a Fazenda Pública do Estado ao pagamento de indenização por danos morais – Impossibilidade – Junta Comercial que tem como função a mera verificação da regularidade formal dos atos - Inexistência de obrigação de confirmar a autenticidade das assinaturas

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Inclusão fraudulenta do nome do Autor no quadro societário de empresa – Pretensão de condenar a JUCESP e a Fazenda Pública do Estado ao pagamento de indenização por danos morais – Impossibilidade – Junta Comercial que tem como função a mera verificação da regularidade formal dos atos - Inexistência de obrigação de confirmar a autenticidade das assinaturas e apurar eventual falsificação - Sucumbência recíproca corretamente reconhecida - Honorários advocatícios devidos pelas Rés que devem ser fixados por equidade - Sentença reformada neste ponto – Apelação do Autor desprovida e Apelação das Rés parcialmente provida.